Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-55.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007428-55.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA - CPF: 022.630.461-27 (APELANTE), WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANE COELHO DA SILVA - CPF: 811.603.211-91 (VÍTIMA), JOSIELDO MACHADO COUTINHO - CPF: 424.176.001-53 (VÍTIMA), FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA - CPF: 022.630.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SILVA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007428-55.2022.8.11.0004

APELANTE: FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA, WADISLEY MENEZES SILVA, MARCOS SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. ESCALADA, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES E REPOUSO NOTURNO. CONSIDERAÇÃO DESTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO SEM INDICAÇÃO DO VALOR. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS EXAMINADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de dois furtos qualificados (escalada, rompimento de obstáculo, concurso de agentes e repouso noturno), em continuidade delitiva, além de associação criminosa.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) se estão presentes os requisitos probatórios para manutenção da condenação pelos furtos qualificados; (ii) se subsistem as qualificadoras de escalada, rompimento de obstáculo, concurso de agentes e repouso noturno, com a devida consideração deste na dosimetria; (iii) se há provas suficientes para sustentar a condenação por associação criminosa; (iv) se a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena devem ser modificados; (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) se é possível a fixação de valor mínimo de indenização sem a indicação expressa do
quantum
; (vii) se foram devidamente analisados os dispositivos legais suscitados pelas partes para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes patrimoniais, inclusive mediante confissão parcial, prova testemunhal, perícia e imagens.

4. Substancialmente demonstradas as qualificadoras da escalada (com esforço anormal), do rompimento de obstáculo (mediante laudo e prova testemunhal) e do concurso de agentes (execução conjunta e divisão de tarefas), além da prática durante o repouso noturno.

5. A teor do Tema 1.087 do STJ, o repouso noturno não incide como causa de aumento no furto qualificado, podendo, contudo, ser valorado negativamente como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

6. Ausentes elementos que indiquem a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes para prática de crimes indeterminados, inviável a condenação pelo crime de associação criminosa.

7. Diante da primariedade, do
quantum
da pena e da ausência de violência ou grave ameaça, cabível a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, com regime inicial aberto.

8. Inviável a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem indicação do valor pretendido ou prova suficiente do prejuízo efetivo, sob pena de violação ao contraditório.

9. Prequestionados os dispositivos legais pertinentes, ainda que não explicitamente mencionados, porquanto integrados ao fundamento da decisão, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. Comprovadas a materialidade e autoria de furtos qualificados por escalada, rompimento de obstáculo, concurso de agentes e repouso noturno, é de rigor a manutenção da condenação.”

“2. A prática do crime em período de repouso noturno pode ser valorada como circunstância judicial negativa, conforme o Tema 1.087 do STJ.”

“3. Ausente prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo, impõe-se a absolvição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal.”

“4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

“5. Não é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem pedido expresso e valor determinado na exordial.”

“6. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais discutidos, ainda que não expressamente mencionados, desde que enfrentados na fundamentação.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 155, §4º, I, II e IV; 288; CPP, arts. 386, VII, 387, IV; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.888.756/SP (Tema 1.087); TJMT, N.U 1000419-66.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025; TJMT, N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 16/8/2024; TJMT, N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024; TJMT, N.U 0002722-82.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023; TJMT, N.U 0000546-77.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021; TJMT, N.U 1037860-29.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2024, Publicado no DJE 6/12/2024; TJMT, N.U 1005104-46.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/3/2024, Publicado no DJE 14/3/2024; TJMT, N.U 0008073-56.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024; TJMT, N.U 0008219-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/3/2025, Publicado no DJE 14/3/2025; TJMT, N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007428-55.2022.8.11.0004

APELANTE: FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA, WADISLEY MENEZES SILVA, MARCOS SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Francisca Janice Santos da Silva, Marcos Silva dos Santos e Wadisley Menezes Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, que condenou a
primeira
à reprimenda de 4 anos e 6 meses de reclusão, e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto; os
segundo
e
terceiro
recorrentes à pena idêntica de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes [art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP], e de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de agentes [art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP].

Os réus ainda foram condenados ao pagamento de R$ 4.250,00 à vítima Josieldo Machado Coutinho, e de R$ 2.580,00 à ofendida Jane Coelho da Silva, a título de reparação pelos danos causados.

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição de todos os recorrentes, ao argumento de inexistência de provas seguras para sua condenação.

No atinente ao Fato 2, sustenta que
“o único elemento de prova seria a versão da vítima, acompanhada de imagens, nas quais é inviável precisar quem seria o autor do ilícito”
.

Com relação ao Fato 3, assevera que o laudo pericial demonstra apenas o dano ocorrido no restaurante, não sendo capaz de apontar a autoria dos acusados.

Salienta que a perícia papiloscópica realizada no local do crime identificou as digitais de outro indivíduo, não denunciado.

No respeitante ao crime de associação criminosa, a Defensoria Pública Estadual aduz que não há a comprovação da existência de vínculo estável e permanente entre os denunciados.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras da escalada [Fato 2] e da destruição ou rompimento de obstáculo [Fato 3], bem como a referente ao concurso de agentes.

Busca, ainda, o afastamento da majorante do repouso noturno.

Alega a necessidade de revisão da dosimetria, porquanto ausente fundamentação concreta para exasperação da pena-base, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento em relação à
FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA
.

Vindica o afastamento da indenização, e a isenção das despesas processuais, face a cristalina incapacidade financeira dos réus.

Por fim, prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças manifestou-se pela manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007428-55.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA
,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, pela prática dos crimes de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP – Fato 1], de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes [art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP – Fato 2], e de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de agentes [art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP – Fato 3], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato

Consta do presente procedimento de investigação que,
em data não especificada
, mas no período compreendido entre o primeiro semestre do corrente ano (2022) até, ao menos, a data do dia 16 (dezesseis) de agosto de 2022, os denunciados
FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA
,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, cientes da reprovabilidade e ilicitude da conduta, com divisão de tarefas e ações,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

2º Fato

Consta, ainda, dos autos de inquérito policial que, no dia
15 (quinze) de agosto de 2022
, por volta das
23h40min
, no estabelecimento empresarial de nome fantasia ‘Barra Multimarcas’, localizado na Rua Waldir Rabelo, n. 705, Centro, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados
FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA
,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade da conduta, com
animus
de assenhoreamento definitivo,
durante o repouso noturno
,
mediante escalada
e
em concurso de duas ou mais pessoas
, subtraíram, para eles, coisa alheia móvel pertencente ao ofendido
Josieldo Machado Coutinho
, sendo
2 (duas) bicicletas
avaliadas em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
,
‘parafusadeiras’
de alto impacto avaliadas em
R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)
e uma
caixa de som
avaliada em
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, objetos parcialmente restituídos a quem de direito.

3º Fato

Consta, por fim, que no dia
16 (dezesseis) de agosto de 2022
, em período matutino não especificado, no estabelecimento empreendimento de nome fantasia ‘Restaurante Kasarão’, localizado na Rua Xavante, esquina com a Rua Pires de Campos, Centro, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados
FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA
,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade da conduta, com
animus
de assenhoreamento definitivo,
mediante rompimento de obstáculo
(conforme Laudo Pericial n. 300.2.05.2022.009361-01) subtraíram, para eles, coisa alheia móvel de propriedade da vítima
Jane Coelho da Silva
, sendo
1 (uma) TV
, marca Panasonic de 40 polegadas, avaliada em
R$ 400,00 (quatrocentos) reais
,
1 (um) botijão de gás
avaliado em
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
,
3 (três) fardos de refrigerante
avaliados em
R$ 100,00 (cem reais)
,
mantimentos diversos
avaliados em
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
, objetos estes também parcialmente restituídos a quem de direito.

Da dinâmica dos eventos criminosos

De acordo com o apurado no presente almanaque inquisitorial os denunciados, de antemão e com a intenção de perpetrar ilícitos patrimoniais na região central desta cidade de Barra do Garças/MT, deram início ao engendro espúrio com atribuições delimitadas.

De efeito, conforme as investigações, o denunciado
Marcos Silva dos Santos
seria o responsável por
fornecer o lugar onde os objetos pilhados seriam acondicionados
, bem como também
atuaria na posterior venda da
res furtiva
, ao passo que
Wadisley
e
Francisca
efetivamente
praticariam as subtrações e levariam os objetos até Marcos
.

Assim o feito, e estabelecida a divisão de tarefas dos envolvidos, já na data do dia
15/8/2022
, por volta das
23h40min
, período de
repouso noturno
, destinado ao descanso da comunidade e no qual há menor vigilância social,
Wadisley
e
Francisca
rumaram até o ponto empresarial do estabelecimento denominado ‘Barra Multimarcas’, oportunidade em que
Wadisley
ingressou no local por meio de esforço anormal mediante escalada e a denunciada
Francisca
permaneceu na via pública para o apoio da empreitada ilícita, dando-lhe guarida.

Assim, após perambular pelo interior do local (imagens contidas nos autos), o denunciado
Wadisley
pilhou
duas bicicletas
, algumas
ferramentas
e uma
caixa de som
, as quais foram repassadas pelo portão e recebidos pela denunciada
Francisca
. Uma vez finalizado o crime, os denunciados
Wadisley
e
Marcos
já levaram parte dos objetos para a venda na urbe de Aragarças/GO, ocasião em que foi entregue uma das bicicletas ao nacional
Genivaldo Alves de Oliveira
.

Ainda, já
no dia seguinte
, a saber,
16/8/2022
, em período matutino, os denunciados
Wadisley
e
Francisca
dirigiram-se ao estabelecimento nominado ‘Restaurante Kasarão’ e, nos mesmos moldes ilícitos dantes nominados, por vez outra, deram início aos atos de subtração, posto que, conforme evidenciado,
após danificar a janela que guarnecia o local
,
Wadisley
ingressou no local e, de imediato, começou a subtrair os objetos informados pela vítima e mencionados no bojo do presente inquérito, sendo que
Francisca
ficou nas imediações. Ao final,
Wadisley
foi avistado carregando um
botijão de gás
, ocasião que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, prontamente, deu início a diligências no afã de localizar os suspeitos.

Rapidamente os agentes da segurança pública encontraram o denunciado
Wadisley
nas imediações da antiga rodoviária, momento em que foi realizada a abordagem e, no local, também foram localizados os denunciados
Marcos
e
Francisca
, além de parte dos objetos anteriormente pilhados, a saber, um botijão de gás e uma bicicleta, momento que todos foram conduzidos à Autoridade Policial.

Oportunizado o interrogatório, a denunciada Francisca optou pelo direito constitucional ao silêncio, sendo que
Marcos se limitou a dizer que apenas fornecia o local para guardar os objetos
e, por fim, o denunciado
Wadisley confessou apenas o crime patrimonial
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta a todos os apelantes pela prática dos crimes patrimoniais.

Na fase inquisitorial, o
PM SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS
assim declarou:

“Na noite de ontem, dia
15 de agosto
, por volta de
22h30min
, as equipes policiais (área central: oficial de dia e força tática) receberam uma denúncia de que um casal tinha tentado furtar um depósito de gás ‘ULTRAGÁS’, situado na cidade de Barra do Garças. Segundo o denunciante, não tinham levado nada do local e que
os autores do crime era um casal
com as seguintes características: um homem branco, cabeludo, com roupas claras, estatura baixa e magra e uma mulher magra de cabelos curtos com roupas coloridas. Em posse das informações, as equipes mencionadas realizaram diligências com a finalidade de encontrar o casal, visto que é recorrente os pequenos furtos na cidade, principalmente de botijão de gás e em lojas no centro.
Na manhã de hoje
, por volta de
06h25min
, o COPOM recebeu uma ligação via 190, na qual
o denunciante disse ter visto um casal passando em frente a Academia Corpus com um botijão de gás nas costas
e
informou a direção em que o casal havia tomado
. Diante das novas informações, as equipes policiais intensificaram as diligências para encontrar os autores, pois as características eram parecidas com a dos suspeitos da tentativa do furto ocorrido na noite de ontem. Na frente da rodoviária o suspeito
WADISLEY
, vulgo
‘LEITÃO’
, foi visto tentando entrar na em uma viela e por estar vestido com as roupas semelhantes a denúncia e com a nuca suja, como se estivesse carregando algo, ele foi abordado e
indicou onde entraria e no corredor foi encontrado o suspeito MARCOS
, vulgo ‘MARQUINHOS’. Afirma que
MARCOS
apontou uma sala, que posteriormente foi constatado ser um quarto em que estava a suspeita
FRANCISCA
, e
no quarto estava uma bicicleta
, produto de furto recuperada e um botijão de gás. Segundo
FRANCISCA
, tinha acabado de
chegar com o botijão e afirmou que a outra bicicleta furtada
,
‘MARQUINHOS’
tinha levado para Aragarças/GO, e entregaram para o suspeito GENIVALDO guardar por um tempo, ficando evidente que
eles se reuniram para praticar crimes
ficando a cargo de
WALDISLEY
e
FRANCISCA

furtarem objetos
, e
MARCOS auxiliar nos furtos
, e GENIVALDO esconder os produtos de crimes”
.

Perante a autoridade policial, o acusado
MARCOS SILVA DOS SANTOS
, vulgo
“MARQUINHOS”
, negou a participação nos dois delitos de furto, porém afirmou que
emprestou
a casa para que
WADISLEY
e
FRANCISCA
guardassem os produtos subtraídos.

WADISLEY
, vulgo
“LEITÃO”
, por sua vez, confessou a participação nos dois crimes de furto, perpetrados na companhia da coacusada
FRANCISCA
.

FRANCISCA JANICE
, na fase inquisitorial, se reservou o direito de permanecer em silêncio.

Na fase judicial, o
PM SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS
ratificou sua versão prestada na esfera inquisitorial,
verbis
:

“no dia dos fatos estava na função de oficial de dia, coordenando os serviços nas 24 horas. Que no período noturno houve uma solicitação de uma tentativa de furto num estabelecimento de gás. Que mobilizou a viatura da força tática e a viatura da área central, além da sua, a fim de tentar localizar os infratores, que
se tratava de um casal
. Que tinha as características desse casal e, então, fizeram diligências, contudo, naquele momento não conseguiram localizá-los. Que ao amanhecer do dia, por volta de 06h00min, uma pessoa ligou no quartel e
informou que teria um casal passando com botijão nas costas
. Que diante das informações, as características batiam com a da tentativa de furto ocorrido mais cedo, durante a noite. Que deslocaram até o local informado e conseguiram abordar o cidadão, vulgo
‘Leitão’
. Que nas costas do
‘Leitão’
tinha sinais do botijão de gás. Que questionaram
‘Leitão’
onde ele estava indo, tendo ele mostrado que iria para um hotel meio que abandonado. Que olharam e viram uma viela, um beco, onde localizou outro cidadão, vulgo
‘Marquinho’
. Que
‘Marquinho’
indicou um quarto ou uma sala, não sabe dizer ao certo. Que bateram nesse local e adentraram. Que verificaram que havia uma senhora e, então, explicaram quer estavam fazendo uma abordagem por tentativa de furto, sendo autorizada a entrada da equipe policial.
Que nesse local foi localizado o botijão de gás e uma bicicleta produto de furto
. Que começaram a questioná-los e
descobriram que havia outra bicicleta que foi furtada e encaminhada para Aragarças
. Que se deslocaram para a cidade de Aragarças e em uma residência encontraram a outra bicicleta produto de furto. Que fizeram a detenção do cidadão junto com a bicicleta e foram para Barra do Garças. Que fizeram o boletim de ocorrência e entregaram três suspeitos na Delegacia de Barra do Garças, sendo que um dos suspeitos foi preso em Aragarças. Que ao amanhecer do dia ficaram sabendo que tinha ocorrido um furto em de duas bicicletas de um estabelecimento comercial e alguns outros objetos, uma parafusadeira e uns objetos de caixa de ferramentas. Que fizeram contato com a vítima e ele foi até a Delegacia, mas não sabe dizer como ficou depois, se ele conseguiu recuperar o restante do material. Que já conhecia a pessoa do
‘Leitão’
, ele era aviãozinho há muito tempo na cidade de Barra do Garças e, por isso, o conhecia de longa data. Que a mulher que estava na casa era a senhora
Francisca
. Que
eles confessaram que haviam feito o furto, a tentativa de furto também, bem como o furto que teve no outro comércio, que era duas bicicletas e o material
.
Que parte desse material, a parafusadeira e a caixa de ferramenta, o Leitão teria vendido para um caminhoneiro em Aragarças, razão pela qual não foi possível localizá-los
.
Que localizaram apenas as duas bicicletas. Que em Aragarças tinha uma terceira pessoa que guardava os objetos furtados e revendia
. Que essa pessoa foi detida e encaminhada para a Delegacia de Aragarças.
Que o botijão foi objeto de furto num restaurante, quando amanheceu o dia, por volta de seis horas da manhã. Que não conhecia os demais suspeitos
”.

Destaca-se, ainda, o depoimento prestado na fase judicial pela testemunha
VALCY LUZ DE MORAES
, especificamente quanto ao furto perpetrado no Restaurante Kasarão [Fato 3],
verbis
:

“que no dia dos fatos tinha acabado de deixar os seus filhos na escola e estava descendo para o trabalho. Que havia deixado o carro estacionado em frente à Clínica São Judas Tadeu e indo em direção ao escritório regional de saúde, que é seu local de trabalho. Que ao chegar próximo à esquina da Rua Pires de Campos com a Xavante
viu um rapaz saindo pela janela do restaurante
. Que ligou no número 190 e esperou até ele definir o que faria. Que esse indivíduo continuou descendo na Rua Pires de Campos, onde era o consultório do Dr. José Maria e, também, na época era uma ótica. Que entre a referida ótima e a academia havia um vão. Que
ele entrou nesse vão e saiu carregando um botijão
. Que
nesse meio tempo veio uma moça de encontro a ele, sendo que os dois desceram e viraram na Rua Bororos
. Que posteriormente seguiu para seu serviço, registrou seu ponto e voltou em direção a uma padaria para tomar café. Que nesse momento encontrou com uma viatura procurando esse pessoal. Que informou a equipe policial que eles haviam descido na Pires de Campos e entrado na via contramão de carro na Bororos. Que logo depois lhe foi informado que eles haviam sido detidos. Que no momento que ele saiu do restaurante ele não aparentava estar carregando nada, apenas demonstrou estar mastigando alguma coisa. Que depois ficou sabendo pela proprietária do restaurante que havia sido levada uma televisão e alguns outros objetos, inclusive um botijão de gás e os alimentos que seriam preparados para o almoço daquele dia. Que fez reconhecimento dele na Delegacia, mas não se recorda o nome dele. Que sabe dizer que ele era uma pessoa de estatura, mais ou menos, de 1m e 65 ou 68 cm, magra, trajava bermuda e camiseta branca, no momento. Que a moça trajava um short curto, aparentemente jeans, e uma blusa colada escuro, cor da pele. Que não deu para ver o rosto da moça, sendo que conseguiu ver sua silhueta, pois afirmou que ela estava mais distante. Que mostrada duas fotografias por este juízo ao declarante,
ele identificou o réu como sendo o da segunda imagem mostrada
(fl. 307), no caso
o réu Wadisley Menezes Silva
. Que
ao ser mostrada a imagem da ré Francisca Janice Santos da Silva
à fl. 310 por este juízo, o declarante reafirmou que não conseguiu visualizar o rosto dela e, por isso, não poderia confirmar que fosse a pessoa da imagem mostrada, contudo, declarou que era uma moça morena, magra, que vestia um short jeans curto e uma blusa marrom da cor da pele, colada ao corpo, sendo que os dois caminharam juntos. Que na região, durante a semana que presenciou esse fato, ocorreram vários furtos, mas não sabe dizer quem foi e, por isso, não pode afirmar que foram eles. Que não chegou a presenciar o momento da prisão deles pela polícia. Que no momento que viu o acusado sair com botijão a moça estava vindo, quando então os dois desceram juntos”.

No atinente à subtração ocorrida no estabelecimento comercial denominado “Barra Multimarcas”, além do depoimento da vítima,
JOSIELDO MACHADO COUTINHO
, temos, ainda, as declarações da testemunha
GENIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
, como se vê:

“confirmou se recordar do fato, aduzindo que foi subtraída uma bicicleta na cidade de Barra do Garças e vendida em Aragarças. Que eles chegaram até sua irmã Francisca, na Rua 15, n. 9, nesse dia, referindo-se a
Francisca
, o
Marcos
e o
Wadisley
. Que
Wadisley
tinha o apelido de
‘Leitão’
. Que o
Marcos
o encontrou na Avenida Ministro João Alberto e, então, foram até sua irmã, que comprou a bicicleta. Que sua irmã reside em Aragarças. Que não desconfiou ser produto de furto, porque ele disse que era dele mesmo e por ter visto ele várias vezes na cidade. Que a bicicleta não estava nova. Que sua irmã pagou cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Que foi o Marcos quem fez contato com o declarante
. Que a polícia foi até a casa de sua irmã e pegou a bicicleta de volta. Que a polícia ficou sabendo que a bicicleta estava na casa de sua irmã através do Marcos. Que não chegou a conversar com Marcos posteriormente ao fato e nem foi devolvido o dinheiro”.

O único acusado interrogado em juízo,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
, negou sua participação nos crimes de furto. Entretanto, admitiu que cedeu sua casa para que os objetos fossem guardados, desconhecendo, contudo, a origem ilícita deles.

Não obstante a tese de negativa de autoria suscitada por
MARCOS SILVA DOS SANTOS
, certo é que todas as provas apontam para sua participação na empreitada delituosa.

Pelo que se extrai do conjunto fático-probatório coligido nos autos,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
, vulgo
“MARQUINHOS”
, não era simplesmente o receptador dos objetos furtados.

As provas mostram que
MARQUINHOS
era a pessoa responsável por comercializar tais produtos, consoante se infere da declaração prestada por
GENIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
.

Com base em tais premissas, deve ser mantida a condenação de todos os réus pela prática dos crimes patrimoniais.

No atinente à exclusão das qualificadoras da
escalada
[
Fato 2
], do
rompimento de obstáculo
[
Fato 3
], e do concurso de agentes [
Fatos 2
e
3
], melhor sorte não assiste à defesa.

Conforme bem salientado pelo juízo sentenciante,
“consoante narrado pelo ofendido
JOSEILDO
, o local era de difícil acesso, pois era alto, sendo que eles adentraram pela lateral do muro, que dá cerca de quatro metros de altura”
.

Some-se a isso que,
“eles vieram por cima do outro telhado e escalaram o muro para descer dentro da garagem, e, então, retiraram as bicicletas por cima do portão, localizado na garagem”
.

Consigne-se, finalmente, que
“os vídeos anexos ao APF n. 1007101-13.2022.8.11.0004, e Ids 92671951, 92671954, 92671957, 92671958 e 92671959, mostram WADISLEY escalando o muro lateral e subtraindo os objetos”
.

Assim,
“é válida a condenação por furto qualificado mediante escalada quando há provas suficientes da materialidade e autoria, ainda que ausente laudo pericial específico”
[1]
.

No atinente à qualificadora do rompimento de obstáculo, verifica-se que foi realizada perícia no local do crime, constatando-se que o arrombamento da janela do estabelecimento comercial “Restaurante Kasarão”.

Além da prova pericial, a proprietária do Restaurante Kasarão confirmou que houve rompimento da janela lateral para que os agentes pudessem ingressar e realizar a subtração, gastando aproximadamente R$ 800,00 para consertar os danos causados.

No que tange à qualificadora de concurso de agentes, ficou amplamente demonstrado que os crimes foram perpetrados por três pessoas,
WADISLEY
,
FRANCISCA
e
MARCOS
, sendo os dois primeiros responsáveis pela subtração dos objetos, enquanto ao terceiro incumbia a guarda e a comercialização dos bens surrupiados.

De igual sorte, não possui pertinência a pretensão deduzida pela defesa quanto à exclusão da majorante do repouso noturno, porquanto não se põe dúvida que o furto no estabelecimento comercial denominado
“Barra Multimarcas”
ocorreu às
23h40min
.

Convém salientar que o perspicaz juízo de origem, com fundamento no Tema 1.087 do STJ, acertadamente, não aplicou a majorante do repouso noturno na terceira fase dosimétrica, mas na primeira, como circunstância judicial desfavorável, em consonância com pacífico entendimento jurisprudencial:

Neste sentido:

“Ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, possibilitou o transplante da majorante para a primeira etapa da dosimetria e, inalterada a pena desta etapa, não há ilegalidade por reformatio in pejus, ante o efeito devolutivo da apelação”
[2]
.

Assim também já me posicionei:

“‘[...] A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ‘A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)’ (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)”. [STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023]”
[3]
.

Assim, não há qualquer equívoco a ser sanado, neste particular.

Pelo contrário.

No respeitante à fase de individualização da pena, verifica-se que o juízo de primeira instância, apesar de reconhecer a continuidade delitiva entre os fatos 2 e 3, deixou de promover o aumento da pena à fração de 1/6 [um sexto], beneficiando os acusados que foram condenados apenas e tão-somente pela prática de um único crime de furto.

A propósito, o próprio juízo de origem assinalou que,
“não há nenhuma causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento relativa à continuidade delitiva dos crimes de furtos”
.

Entretanto, no parágrafo seguinte, assentou que
“tendo em vista que as penas são idênticas, considerar-se-á a pena de somente um deles”
, ou seja, acabou por condenar os réus por apenas um crime de furto.

Porém, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, deve ser mantida a pena pela prática dos crimes de furto qualificado imposta pelo juízo de primeira instância, a despeito do equívoco constatado, sob pena se incorrer na malsinada
reformatio in pejus
.

Apesar de mantida a condenação de todos os réus pela prática dos delitos patrimoniais, idêntico raciocínio não se aplica em relação ao crime de associação criminosa.

A única prova atinente ao crime de associação criminosa é o depoimento extrajudicial prestado pelo
PM SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS
, segundo o qual os réus se reuniram para praticar crimes.

Aliás, ao que tudo indica, os apelantes somente foram denunciados pelo crime tipificado no art. 288 do CP com base nessa afirmativa, uma vez que não existe nenhum outro elemento probatório na fase inquisitorial ou judicial a comprovar
o caráter estável e permanente do vínculo associativo entre os acusados.

Embora demonstrado que os réus cometeram dois crimes de furtos em dias consecutivos, não há prova conclusiva da existência de associação criminosa.

Aparentemente, houve uma reunião ocasional e eventual entre eles para prática de duas subtrações, não ficando demonstrada a associação para cometimento de número indeterminado de crimes.

Não há provas contundentes no sentido de demonstrar o crime autônomo de associação criminosa, tais como quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, ou qualquer outro tipo de investigação a demonstrar que os réus estavam associados e planejando cometer outros delitos além daqueles dois praticados.

Pode até ser que, caso não fossem presos, cometessem outros delitos patrimoniais.

Contudo, à míngua de provas sólidas e contundentes da existência de estabilidade e permanência dos integrantes do grupo, não há falar em condenação pelo crime autônomo de associação criminosa.

Colho da jurisprudência:

“‘Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, ‘para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal’ (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017)’ (...) (RHC n. 147.000/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)”
[4]
.

“É imperiosa a absolvição quanto ao crime de associação criminosa porquanto não restou comprovada a existência, entre os primeiro e segundos apelantes e os demais denunciados, de predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a prática de crimes”
[5]
.

Assim também já decidiu esta Câmara Criminal:

“A condenação por associação criminosa exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática de crimes indeterminados”
[6]
.

“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP” (TJMT, AP 1001607-67.2022.8.11.0005)”
[7]
.

Nesse diapasão, deve ser acolhida a pretensão de absolvição em relação ao crime de associação criminosa, por não visualizar provas bastantes para condenação.

Afastada a prática do crime de associação criminosa, ficam os réus
MARCOS SILVA SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
condenados à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
, e, de ofício, reduzo a pena pecuniária para
12 dias-multa
, pela prática dos fatos 2 e 3.

Fica a apelante
FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA
condenada à reprimenda de
3 anos e 6 meses de reclusão
, e, de ofício, reduzo a pena pecuniária para
14 dias-multa
, pela prática dos fatos 2 e 3.

Em razão do novo
quantum
de pena modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

De mais a mais, conquanto o juízo de origem não tenha concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a Defensoria Pública Estadual não tenha se insurgido, neste particular, contra a sentença condenatória, verifico que estão preenchidos os requisitos contidos no art. 44 do CP, por se tratar de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, de crimes não cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e a primariedade dos agentes.

Por essas razões, concedo aos réus a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De igual sorte, deve ser afastada a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais causados às vítimas, não em razão da alegada incapacidade financeira dos acusados, mas pela falta de indicação expressa da quantia pretendida.

Na hipótese vertente, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças postulou, na exordial acusatória, a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pelas vítimas, sem, contudo, indicar expressamente a quantia pretendida.

Curiosamente, na peça acusatória, apesar de indicar os objetos subtraídos e seus respectivos valores, a Promotoria de Justiça afirmou que tais bens foram parcialmente restituídos, não sendo possível precisar, com exatidão, o montante do prejuízo sofrido pelas vítimas.

Com base em tais premissas, não há falar em fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, consoante assente entendimento jurisprudencial:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado”. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)”
[8]
.

“A fixação de reparação de danos materiais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento cumulativo dos requisitos de pedido expresso, indicação do valor pretendido na denúncia e instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa do acusado”
[9]
.

“A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa”
[10]
.

“A fixação de indenização por danos materiais em sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor, além de instrução probatória que viabilize o contraditório e a ampla defesa”
[11]
.

Forte em tais razões, afasta-se a condenação dos réus ao pagamento da indenização pelos danos materiais causados.

Melhor sorte não assiste à pretendida exclusão ao pagamento das custas e despesas processuais, porquanto compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão de sua exigibilidade ou sua isenção completa, em razão da alegada hipossuficiência dos réus.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[12]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso defensivo para:

1)
absolver
FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA
,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, da prática do crime de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], por não visualizar a presença de provas bastantes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;

2)
redimensionar a reprimenda dos réus
MARCOS SILVA SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
para
2 anos e 6 meses de reclusão
, e, de ofício, reduzir a pena pecuniária para
12 dias-multa
, pela prática dos fatos 2 e 3;

3)
readequar a pena da apelante
FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA
para
3 anos e 6 meses de reclusão
, e, de ofício, reduzir a pena pecuniária para
14 dias-multa
, pela prática dos fatos 2 e 3, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
;

4)
possibilitar a todos os réus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem escolhidas pelo juízo da execução penal; e,

5)
afastar a condenação de todos os réus ao pagamento do valor fixado na sentença a título de valor mínimo de indenização pelos prejuízos causados pela infração.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000419-66.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025.

[2]
TJMT, N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 16/8/2024.

[3]
TJMT, N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024.

[4]
TJMT, N.U 0002722-82.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023.

[5]
TJMT, N.U 0000546-77.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021.

[6]
TJMT, N.U 1037860-29.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2024, Publicado no DJE 6/12/2024.

[7]
TJMT, N.U 1005104-46.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/3/2024, Publicado no DJE 14/3/2024.

[8]
TJMT, N.U 0008073-56.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024.

[9]
TJMT, N.U 0008219-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

[10]
TJMT, N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/3/2025, Publicado no DJE 14/3/2025.

[11]
TJMT, N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

[12]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025